Tribunal: TJDFT
Processo: 0710576-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO FACULTADA. ART. 76, CPC. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. GARANTIDOR HIPOTECÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. APELAÇÃO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
1. Constatado a irregularidade na representação processual e facultado à parte sanar o vício processual (art. 76, CPC), sua inércia revela o descumprimento do pressuposto recursal, o que obsta o conhecimento do recurso. Apelação dos réus não conhecida.
2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
3. Pelos documentos colacionados aos autos, restou comprovado que os recorridos firmaram contrato de empréstimo na condição de proprietários do bem e dado em hipoteca.
4. O garantidor hipotecário é parte legítima para figurar no polo passivo da ação monitória, fundamentada em cédula de crédito bancário, sob pena de inviabilizar o pedido de excussão da garantia real em eventual cumprimento de sentença.
5. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.